Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DESPACHO Exaurida a prestação jurisdicional desta instância recursal, o pleito para que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para cálculo e emissão de custas finais deve ser dirigido ao juízo de origem (ID 29623640). Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006